Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737731-51.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIVAN PEREIRA DE ORNELAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0716754-81.2022.8.07.0018, proposta por ELIVAN PEREIRA DE ORNELAS, objetivando o reconhecimento do direito à concessão de passe livre no sistema de transporte público do Distrito Federal, por apresentar deficiência mental. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141385944 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a emissão de passe livre em favor do autor, de modo a viabilizar a utilização gratuita do sistema de transporte público do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o autor não faz jus à concessão do benefício requerido, uma vez que a doença indicada no laudo médico apresentado na via administrativa não está prevista na legislação de regência. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Na hipótese dos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De acordo com o artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993, [É] assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. A norma em questão é regulamentada pelo Decreto Distrital n. 20.566/1999, nos seguintes termos: Art. 1o - Fica assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos, pelo serviço convencional e alternativo do Distrito Federal, às pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais ou mentais em grau acentuado, com renda de até 03 (três) salários mínimos e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1° - Considera-se grau acentuado de deficiência física, mental ou sensorial, para fins de concessão do beneficio, o estabelecido na Lei 566/93, bem como em legislação especifica. § 2o - No caso da pessoa portadora de deficiência não dispor de renda própria de até 03 (três) salários mínimos, será aferida, a renda familiar, que não poderá ultrapassar a 03 (três) salários mínimos, per capita. § 3° - A aferição de renda familiar per capita será realizada por profissionais Assistentes Sociais da rede pública do Distrito Federal ou de entidades não governamentais, credenciadas na Secretaria da Criança e Assistência Social, para fins deste beneficio. § 4° - A avaliação médica do candidato será realizada por profissionais das Unidades do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS, especialistas nas deficiências estabelecidas pela Lei n° 566/93. § 5° - A avaliação psicológica será realizada por profissionais da rede pública do Distrito Federal ou de entidades não governamentais credenciadas junto a Secretaria da Criança e Assistência Social, para fins deste beneficio. § 6° - Fica autorizada a emissão de avaliação médica, psicológica e aferição de renda familiar per capita também, por profissionais da Fundação das Pioneiras Sociais - Hospital do Aparelho Locomotor - Sarah Kubitschek. (grifo nosso). Portanto, a legislação de regência exige, para fins de reconhecimento do direito ao benefício do passe livre, a comprovação da existência de deficiência física, mental ou sensorial em grau acentuado. No caso em apreço, observa-se que não estão configurados os pressupostos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto a documentação até então produzida nos autos demonstra apenas que o agravante é portador de deficiência em grau leve, circunstância que, segundo as normas de regência, não lhe asseguraria o direito à gratuidade no uso dos transportes coletivos. Havendo dúvida a respeito do grau de deficiência física apesentada pelo agravante, a controvérsia somente poderá ser dirimida mediante a realização de perícia médica, uma vez que o benefício do passe livre somente é assegurado a pessoas com deficiência em grau acentuado. Tal quadro fático impede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a inexistência de elementos aptos a caracterizar a probabilidade do direito invocado pelo agravado na inicial da demanda originária. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. DOENÇA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III). 2. Considera-se grau acentuado de deficiência física, mental ou sensorial, para fins de concessão do benefício, o estabelecido na Lei no 566/1993, bem como em legislação específica. 3. A despeito da gravidade da doença do autor, a enfermidade não configura deficiência física, e não está prevista na Lei Distrital no 566/93, que dispõe acerca da gratuidade no transporte público coletivo no âmbito do Distrito Federal, o que impede a concessão do benefício ante a ausência de previsão legal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1392425, 07273407120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. CONCESSÃO. CONDIÇÕES TAXATIVAS. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEVE A MODERADA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III). 2. No caso dos autos, demonstrada que a deficiência física do apelante é de grau leve a moderado, não é devido o benefício da gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal previsto na Lei 566/1993. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1372230, 07088268420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 24/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De igual modo, mostra-se evidenciado o risco reverso de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que a gratuidade de acesso ao sistema de transporte público do Distrito Federal é custeada com recursos públicos, os quais não serão objeto de ressarcimento em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. ______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.